Tribunal: TJSP
Processo: 2320558-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Execução – Penhora de quotas sociais do devedor – Admissibilidade – Inteligência dos arts. 835, IX do CPC e 1026, do CC – Demais questões não podem ser analisadas nesta Instância, sob pena de supressão de um Grau de Jurisdição – Recurso improvido, na parte conhecida.*